Tribunal: TJDFT
Processo: 0707645-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707645-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA REU: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX D E C I S Ã O Cuida-se de Ação Rescisória ajuizada por Sebastião Cândido da Silva, visando desconstituir o v. Acórdão n. 1435668 proferido pela e. 3a Turma Cível do TJDFT nos autos do processo no 0704054-61.2017.8.07.0014, que confirmou sentença de improcedência proferida pelo i. Juízo da Vara Cível do Guará, em embargos à execução opostos pelo ora autor nos autos da execução de título extrajudicial no 0701699-78.2017.8.07.0014, movida pela Associação de Poupança e Empréstimo – POUPEX. Alega o autor que o v. Acórdão rescindendo deve ser desconstituído, pois lastreado em documentos cuja falsidade teria sido revelada posteriormente, além da existência de provas novas que indicariam fraude no contrato executado. O autor sustenta, em síntese, que “a apresentação de documentos posteriormente revelados, incluindo uma nota fiscal falsa e certidões que evidenciam a fraude, não foram considerados adequadamente pela decisão, bem como surgiram provas novas” e “o expert judicial utilizou uma cópia e não o contrato original, a fim de auferir se a assinatura era verdadeira ou falsa”. Alega que nunca celebrou o contrato de empréstimo que originou a execução e que a assinatura no referido contrato seria falsa, havendo divergência entre o laudo pericial judicial (que atestou a veracidade da assinatura) e o laudo de assistente técnico (que apontou indícios de falsificação). Acrescenta que documentos posteriores, como uma suposta nota fiscal falsa e informações acerca de identidade militar divergente, configurariam prova nova (art. 966, VII, do CPC) e violação manifesta à norma jurídica (art. 966, V, do CPC), aptas a justificar a rescisão da coisa julgada. Ao final, requer a gratuidade de justiça, assim como a concessão de tutela provisória para suspender os efeitos do Acórdão rescindendo. No mérito, requer seja julgada procedente da ação rescisória, com desconstituição do v. Acórdão e reconhecimento da inexistência do débito fundado no contrato de empréstimo contestado. É o relatório. Decido. Da gratuidade de justiça. De acordo com a Constituição Federal de 1988, artigo 5o, inciso LXXIV, “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Portanto, a comprovação da hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade emana da própria constituição. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. A prevalecer o entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que trataríamos pessoas desiguais da mesma maneira, acarretando prejuízo ao acesso à justiça, uma vez que o Estado não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais de quem pode pagá-las. A meu aviso, a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Desse modo, deve restar criteriosamente concedido. No caso em exame, observa-se que o autor é policial militar aposentado, e recebe salário bruto de R$ 12.957,82, sobre o qual incide desconto de IRPF (R$ 332,85), contribuição de pensão militar (R$ 1.175,40), saúde (R$ 52,11) e pensão alimentícia (R$ 4.994,70), restando R$ 6.402,76, ou seja, menos de cinco salários mínimos. Isso posto, defiro o pedido de gratuidade de justiça. Anote-se. DO MÉRITO Como relatado, o autor da ação rescisória fundamenta seu pedido com base nos artigos 966 e seguintes do CPC, buscando a rescisão do acórdão com base em três alegações principais. Em primeiro lugar, sustenta a existência de evidências de falsidade e divergências periciais, argumentando que o laudo pericial judicial apresenta discrepâncias relevantes. Afirma que o perito assistente identificou indícios de falsificação por imitação servil, o que contraria a conclusão do perito judicial, que atestou a autenticidade da assinatura. Segundo o Autor, essas inconsistências revelam a fragilidade da prova que embasou a decisão rescindenda. Em segundo lugar, alega a inexistência de contrato e a ocorrência de fraude, reiterando que jamais celebrou contrato com o Requerido, nem tampouco abriu conta no Banco do Brasil. Declara ter sido vítima de fraude, o que, segundo ele, compromete substancialmente a validade do título executivo. Por fim, a ação rescisória é também fundamentada em um novo fato documentado. Após o trânsito em julgado da decisão, o Autor e seu advogado obtiveram junto ao banco documentos que fazem referência a uma nota fiscal falsa, a qual nunca foi apresentada em juízo no processo originário. Tal fato novo, aliado ao boletim de ocorrência lavrado, é apresentado como fundamento apto a ensejar a desconstituição da coisa julgada. A primeira das questões a serem dirimidas na presente ação rescisória consiste na verificação do preenchimento dos requisitos legais para a propositura da Ação Rescisória, nos termos do artigo 966 do CPC. A análise dos fundamentos apresentados pelo autor revela que nenhum deles se amolda às estritas hipóteses de cabimento da ação rescisória previstas no artigo 966 do CPC. Vejamos. A ação rescisória é um meio extraordinário de impugnação de decisão judicial de mérito transitada em julgado, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente previstas no artigo 966 do CPC. Não constitui, portanto, uma nova instância recursal ou uma oportunidade para rediscutir matéria fática e jurídica já apreciada e decidida definitivamente pelo órgão jurisdicional. Quanto à alegada existência de evidências de falsidade da prova pericial e divergências, o autor reitera seu inconformismo com o resultado do laudo grafotécnico judicial, o qual concluiu que a assinatura no contrato foi produzida por ele, sendo considerada autêntica. O v. acórdão rescindendo (ID 69375194 - Pág. 261-275), ao analisar a matéria, expressamente consignou que, embora o juízo não esteja adstrito ao laudo (art. 479 CPC), a matéria é essencialmente técnica, inexistem incongruências nos relatos do perito judicial e milita em favor do laudo oficial a presunção de imparcialidade. O mero descompasso entre o laudo judicial e o parecer do assistente técnico, ou a mera insatisfação com a conclusão pericial desfavorável, não constitui, por si só, prova de "falsidade" da prova apta a rescindir um julgado nos termos do artigo 966, VI do CPC, especialmente quando a autenticidade da assinatura foi expressamente confirmada pelo perito do Juízo e acolhida pelo órgão julgador. A rescisória por falsidade de prova pressupõe que a falsidade tenha sido judicialmente apurada ou seja manifesta e capaz, por si só, de alterar o resultado do julgamento, o que não se verifica pela simples contraposição de laudos. A alegação de inexistência do contrato e fraude é matéria de mérito que foi profundamente debatida no processo original e decidida com base na prova produzida, notadamente a perícia grafotécnica. Utilizar a ação rescisória para rediscutir fatos e provas já apreciados pelo juízo a quo e pelo tribunal em sede de apelação é deturpar a finalidade do instituto, transformando-o em um novo recurso ordinário, o que é incabível. Nesse sentido: “A propositura da ação rescisória por ofensa a norma jurídica exige violação frontal e direta da literalidade da norma. O uso da ação rescisória como meio de rediscutir fatos ou reexaminar provas é inadmissível” (Acórdão 1988522, 0754292-82.2024.8.07.0000, Relator HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 07/04/2025, publicado no DJe: 22/04/2025). Na hipótese, a tese de fraude foi afastada pela conclusão pericial acolhida pelo Tribunal. Quanto à arguição de obtenção de nova prova documental, nos termos do artigo 966, VII do CPC, a decisão de mérito transitada em julgado pode ser rescindida quando, após o trânsito, o autor obtiver prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável. O autor menciona a obtenção de documentação bancária relativa a uma nota fiscal falsa e um boletim de ocorrência. Embora alegue que tal prova não foi apresentada no processo original, a mera existência de um documento novo não é suficiente para a rescisão. É fundamental que essa "nova prova" seja capaz, por si só, de alterar o resultado do julgamento proferido, ou seja, que sua força probatória seja tão grande que, se tivesse sido apresentada no momento oportuno, o resultado da demanda seria necessariamente outro. No caso, o cerne da decisão rescindenda reside na autenticidade da assinatura do autor no contrato de empréstimo, atestada pela perícia judicial. A documentação referente a uma "nota fiscal falsa", não configura prova que, por si só, seja capaz de infirmar a conclusão pericial sobre a autenticidade da assinatura no contrato de empréstimo que fundamentou a execução e os embargos. Portanto, não se verifica que a prova nova apontada possua a capacidade probatória exigida pelo artigo 966, VII do CPC para rescindir a decisão transitada em julgado. Por fim, os argumentos relativos à alegada violação de normas processuais e constitucionais por ausência ou insuficiência de fundamentação foram objeto de Embargos de Declaração e foram explicitamente rejeitados pelo órgão julgador (ID 69375174 – Pág. 4-12). A decisão rescindenda, ao contrário do alegado, apresentou fundamentos explícitos para manter a improcedência dos embargos, baseando-se na perícia para afastar a tese de fraude/inexistência do contrato e na inadequação da via para o pedido de danos morais. A violação de norma jurídica, para fins de ação rescisória (art. 966, V CPC), exige que a decisão rescindenda tenha violado manifestamente a norma, em sua literalidade, e não apenas decorra de uma interpretação diversa da defendida pela parte, ou de uma alegada falha na fundamentação já debatida e rejeitada em sede de aclaratórios. Diante do exposto, verifica-se que a petição inicial não apresenta fundamento jurídico válido para o ajuizamento da presente Ação Rescisória, na medida em que as hipóteses alegadas pelo autor não se enquadram em nenhuma das causas de rescindibilidade previstas no rol taxativo do artigo 966 do Código de Processo Civil. Em nenhuma das suas alegações, a ação rescisória é cabível de acordo com o Art. 966 do CPC. Ante o exposto, com fundamento no artigo 330, inciso I, c/c artigo 485, inciso I (por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, qual seja, o cabimento da via eleita), ambos do Código de Processo Civil, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, e julgo extinto o processo, sem análise do mérito. Condeno o autor nas custas processuais e suspendo a exigibilidade em razão da gratuidade concedida. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 30 de abril de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator